Tribunal: TJDFT
Processo: 0731852-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731852-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON BENICIO LEITE RECORRIDOS: B2B - ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, EDISON JOSÉ DE ARAÚJO JUNIOR, CONDOMÍNIO DA CCSW QUADRA 04 LOTE 02 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DE IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO NO PERÍODO EM QUE O AUTOR EXERCEU O CARGO DE SÍNDICO. DESVIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE FUNCIONÁRIO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. INFORMAÇÕES CORROBORADAS POR SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 927 do Código Civil, [a]quele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 2. De acordo com o artigo 186 do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. 3. A convocação de assembleia de condôminos para discussão e esclarecimentos acerca de notícia de desvio de valores para pagamento de gratificação não contabilizada em favor de funcionário de empresa que presta serviços ao condomínio se consubstancia no exercício regular do direito (artigo 1.355 do Código Civil), por envolver matéria de interesse geral da comunidade condominial. 4. Observado, no caso concreto, que o representante da empresa prestadora dos serviços se limitou a narrar fatos de seu conhecimento relacionados aos pagamentos não contabilizados, os quais foram corroborados por sentença exarada em ação trabalhista proposta pelo funcionário beneficiado pelo desvio de valores, tem-se por não configurada ilicitude apta a justificar o acolhimento pretensão indenizatória a título de danos morais. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa. A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, sustentando que faz jus à indenização por danos morais em razão da afronta à sua honra e imagem, tendo em vista que as situações descritas no processo ultrapassaram o mero aborrecimento esperado na convivência humana. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. Isso porque, a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o inconformismo, porquanto para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Não há como infirmar a convicção estadual, para entender que não houve a devida demonstração da ocorrência de danos morais e materiais, sem o prévio reexame de fatos e provas, medida defesa na seara extraordinária, em virtude do disposto na Súmula 7 desta Casa” (AgInt no AREsp n. 2.505.880/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025